Tribunal: TJES
Processo: 5006786-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006786-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE TUTELA ANTECIPADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria da Penha Gomes dos Santos contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES, nos autos de ação de guarda cumulada com guarda provisória. A agravante busca a concessão imediata da guarda do menor N.M.D.L., sustentando urgência na análise da tutela de urgência. A decisão agravada condicionou o prosseguimento da ação e a apreciação do pedido liminar à realização prévia de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que posterga a análise de pedido de tutela provisória até a realização de estudo psicossocial; (ii) estabelecer se a decisão que condiciona a análise da guarda provisória à prévia realização de avaliação psicossocial deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória para momento posterior possui carga decisória, pois manifesta juízo implícito sobre a ausência de urgência, configurando hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015.

O entendimento que admite o Agravo de Instrumento em tais hipóteses coaduna-se com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), pois impede que o juízo silencie ou indefira implicitamente um pedido urgente, ainda que sob justificativa de aguardar elementos adicionais.

A decisão agravada não indeferiu o pedido liminar, mas apenas condicionou sua análise à conclusão de estudo psicossocial, medida expressamente prevista no ECA (arts. 19, 33 e 101), compatível com o princípio do melhor interesse da criança.

A avaliação psicossocial é elemento técnico essencial para aferir a aptidão da agravante e os impactos da reintegração familiar, sendo imprudente decidir sobre guarda provisória sem sua prévia realização.

Não há demonstração inequívoca de risco iminente de colocação do menor em família substituta de forma definitiva, tampouco de urgência incompatível com a realização do estudo psicossocial já determinado em medida protetiva anterior.

O juízo de origem agiu com cautela ao condicionar a análise da guarda a dados técnicos relevantes, sem incorrer em omissão ou excesso de formalismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que posterga a análise de pedido de tutela provisória possui carga decisória e admite Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC/2015.

O condicionamento da análise de pedido de guarda provisória à prévia realização de estudo psicossocial é medida cautelar legítima, compatível com o princípio do melhor interesse da criança.

A ausência de urgência comprovada autoriza o juízo a aguardar a produção de elementos técnicos essenciais antes de deliberar sobre guarda liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.015, I; ECA, arts. 19, 33 e 101.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.767.313/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 18.06.2019; TJES, Ag. Inst. nº 5004489-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 30.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006786-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS contra decisão da 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA/ES, no bojo de ação de guarda cumulada com guarda provisória, com o objetivo de reformar a decisão que condicionou o andamento da ação de guarda à realização de estudo psicossocial, postergando a análise do pedido da agravante.

A Agravante ajuizou Ação de Guarda c/c Guarda Provisória requerendo a guarda provisória do menor N.M.D.L.

O MM Juiz prolatou o despacho agravado ressaltado que:

1. Recebo a presente ação.

No caso em questão, observo que a genitora requerida já foi destituída de seu poder parental nos autos do processo de nº 5023435-43.2024.8.08.0012, de modo que desnecessária sua citação na presente demanda. Outrossim, no tocante ao requerido Gleidson, em que pese o resultado positivo do exame de DNA nos autos da medida protetiva de nº 5019496-55.2024.8.08.0012, como já analisado em referido processo observou-se que o genitor não demonstrou interesse em momento algum em reconhecer a paternidade do infante, não se tendo notícia até o presente momento de ação de investigação de paternidade em andamento ou qualquer manifestação perante este juízo que demonstre interesse no reconhecimento da paternidade.

Desse modo, entendo que também não se faz cabível a citação do requerido qualificado em exordial, de modo que DETERMINO a retificação da autuação, com a exclusão de ambos os demandados do polo passivo.

2. Uma vez que nos autos da medida protetiva já foi determinado estudo pela EI junto à requerente, aguarde-se sua realização e traslade-se para o presente feito o laudo técnico quando da ocorrência de sua juntada em referidos autos.

Seguiu-se o presente recurso.

Compreende-se a angústia da Agravante diante da situação narrada, especialmente por envolver menor institucionalizado e a possibilidade de perda de vínculo familiar. No entanto, a decisão agravada limita-se a condicionar a apreciação do pedido de guarda à prévia elaboração de estudo psicossocial, providência essa necessária e prevista legalmente, diante do superior interesse da criança.

A atuação da equipe técnica interprofissional visa, precisamente, avaliar a aptidão da Agravante ao exercício da guarda, bem como os impactos da eventual reinserção do menor em seu núcleo familiar de origem. A avaliação psicossocial é instrumento técnico essencial para subsidiar o juízo quanto à medida mais adequada à proteção integral da criança, nos moldes dos arts. 19, 33 e 101 do ECA.

A realização do estudo psicossocial, portanto, não configura excesso de formalismo, tampouco retardo indevido da prestação jurisdicional, mas sim medida de cautela imposta pela legislação vigente e justificada pelas circunstâncias específicas do caso.

Destaca-se que o princípio do melhor interesse da criança impõe análise criteriosa e informada, sendo temerário conceder a guarda provisória sem a prévia avaliação técnica da situação psíquico-social da parte interessada e da criança envolvida.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes, neste momento, que comprovem de forma inequívoca a existência de risco iminente de colocação do menor em família substituta de forma definitiva, antes da conclusão do estudo técnico. O simples fato de o menor estar inscrito na fila de adoção não autoriza, por si só, o afastamento dos procedimentos legais e técnicos necessários à correta instrução do feito.

Ressalte-se que o juízo de origem, ao determinar a realização do estudo psicossocial, não indeferiu o pedido de guarda, mas apenas condicionou sua análise a elementos técnicos essenciais, agindo com cautela e em consonância com o princípio do melhor interesse da criança.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Decerto que a matéria tratada nos autos reveste-se cuidados, sendo certo que somente a realização de estudo social poderia propiciar uma análise mais minuciosa e precisa dos fatos, apta a embasar decisão que melhor resguarde os interesses do menor.

Nesse toar, é por se dizer que a decisão proferida pelo juízo a quo, que condicionou o andamento da ação de guarda à realização de estudo psicossocial, postergando a análise do pedido, privilegiou o princípio retro citado, na medida que agiu com a cautela necessária e esperada.

No mais, através do estudo social foi possível verificar que a agravante não apresenta condições seguras e adequadas para o pleno desenvolvimento e proteção do menor, de modo que a decisão agravada não deve ser reformada, ante a conclusão do estudo social realizado.

Dessa forma, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*******************************************************************************************************

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RETORNO DOS AUTOS

(Continuação de julgamento)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS contra decisão da 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA/ES, no bojo de Ação de Guarda cumulada com Guarda Provisória Mediante Tutela Provisória de Urgência, com o objetivo de reformar a decisão que condicionou o andamento da ação de guarda à realização de estudo psicossocial, postergando a análise do pedido da agravante.

Prolatei voto no sentido de negar provimento ao recurso
.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira prolatou voto divergente, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por entender que o ato judicial atacado se trata de mero despacho de expediente, irrecorrível.

Pedi o retorno dos autos e desde já adianto que mantenho a minha posição quanto ao cabimento do recurso.

Não desconheço que doutrina e jurisprudência discutem a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em razão de provimento jurisdicional que posterga a análise do pedido de liminar. A controvérsia reside, essencialmente, em definir se tal ato possui carga decisória ou se constitui mero impulso processual.

Uma das correntes que se firmaram acerca do tema entende que o provimento jurisdicional que posterga a análise do pedido de liminar é um despacho de mero expediente, razão pela qual não pode fundamentar a interposição de Agravo de Instrumento.

Em sentido contrário está a corrente que entende que a decisão que posterga a análise da liminar, por via oblíqua, implicaria no seu indeferimento, pois, no mínimo, não se teria vislumbrado a urgência necessária para a sua análise imediata.

Assim, teria carga decisória suficiente para a admissão do Agravo de Instrumento.

Este entendimento prestigia a garantia constitucional de inafastabilidade do provimento jurisdicional (art. 5º, XXXV) em razão da qual o jurisdicionado tem direito a uma resposta ao seu pedido liminar no sentido de ver apreciada a presença ou não dos requisitos legais para a sua concessão.

Acerca do tema, a doutrina ressalta:

Enquadra-se entre as decisões agraváveis, por versar sobre tutela provisória, aquele pronunciamento judicial que, diante de um requerimento de concessão de medida inaudita altera parte (isto é, sem prévia oitiva da outra parte), decreta que o requerimento só será examinado após manifestação da parte contrária. É que, no caso de se requerer a concessão da medida inaudita altera parte, o ato de juízo de primeiro grau afirmando que só apreciará o requerimento após manifestação do réu, equivale, rigorosamente, ao indeferimento da concessão sem prévia oitiva da parte contrária da medida. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 527).

O legislador refere que cabe agravo de instrumento, por exemplo, contra decisões interlocutórias que versarem sobre “tutela provisórias”. Isso obviamente quer dizer que tanto o deferimento como o indeferimento de tutela provisória desafia agravo de instrumento. Mas não só: também a decisão que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela fundada na urgência para depois da contestação versa sobre “tutela provisória”, porque aí há no mínimo um juízo negativo a respeito da urgência na obtenção do provimento. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O Novo Curso de Processo Civil: Vol. 2. 3ª edição. Revistas dos Tribunais, 2017, p. 545).

Acerca da admissibilidade do Agravo de Instrumento nas hipóteses de provimento jurisdicional que posterga a análise do pedido liminar, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 1. No que toca ao art. 1.022, II, do CPC/2015, verifico que não foram opostos Embargos Declaratórios. Perquirir, nesta via estreita, a ofensa das referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no Juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 2. "A decisão que trata do pedido de imissão provisória na posse do imóvel deduzido em ação de desapropriação por utilidade pública cuida de controvérsia com natureza de tutela provisória, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, com apoio no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015" (AREsp 1.389.967/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019). 3. Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (STJ, REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA DE URGÊNCIA – CABIMENTO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA FIXADA EM DECISÃO JUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO
. 1. Admite-se a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que posterga análise de tutela provisória de urgência. 2. A indisponibilidade de bens consubstancia mecanismo de tutela cautelar que, consoante cediço, busca assegurar a futura satisfação da tutela jurisdicional definitiva e a efetividade do processo (TJES, Agravo de Instrumento 5004489-30.2022.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Julgado em 30/06/2023)

Ressalta-se que dentre aqueles que admitem a interposição do Agravo de Instrumento, há divergência acerca do que consistirá a análise de seu mérito, ou seja, (1) se resultaria em uma ordem dirigida ao Juízo a quo para que o pedido seja imediatamente analisado ou (2) se deveria ser, desde logo, analisado o pedido liminar.

Acerca do tema, no momento, sem prejuízo de posterior alteração de entendimento, filio-me à corrente que entende pelo cabimento do Agravo de Instrumento, bem como pela possibilidade de análise do mérito da medida pleiteada, em obediência à garantia constitucional da inafastabilidade do provimento jurisdicional (art. 5º, XXXV).

A urgência é, por natureza, um dos pilares da tutela liminar e a delonga em sua apreciação pode levar ao perecimento do direito ou à inutilidade da medida quando, e se, for finalmente concedida.

Assim, adoto o entendimento de que a decisão que posterga a análise da liminar, por via oblíqua, implica no seu indeferimento, pois, no mínimo, não se teria vislumbrado a urgência necessária para a sua análise imediata.

O juízo de primeiro grau, ao optar por aguardar a realização de um estudo psicossocial antes de deliberar sobre a guarda provisória, emite um juízo de valor sobre a própria urgência alegada, entendendo que a cautela se sobrepõe à necessidade de uma decisão instantânea.

Assim, o pronunciamento judicial recorrido, salvo melhor juízo, possui carga decisória suficiente para a admissão do Agravo de Instrumento.

Não se trata de um simples "aguarde-se", mas de uma deliberação que condiciona o direito da parte a um evento futuro, negando, na prática, a prestação jurisdicional no momento em que ela é reputada mais crítica pela parte.

A postergação indefinida ou condicionada a atos que podem levar tempo considerável subtrai da parte o direito a essa análise tempestiva.

Superada, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso, reafirmo os fundamentos do voto anteriormente lançado para analisar o mérito da questão.

Conforme já exposto, embora cabível o recurso, a decisão do juízo de origem se mostra prudente e alinhada ao princípio do melhor interesse da criança, ao condicionar a análise da guarda à prévia elaboração de estudo psicossocial. A medida é de cautela e visa subsidiar o juízo com elementos técnicos essenciais para uma decisão segura.

DO EXPOSTO
, pedindo renovada vênia à divergência, reafirmo meu voto para, superada a preliminar de admissibilidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006786-05.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS.

AGRAVAD
O
:
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientou o ilustre
relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
“
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS contra decisão da 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA/ES, no bojo de ação de guarda cumulada com guarda provisória, com o objetivo de reformar a decisão que condicionou o andamento da ação de guarda à realização de estudo psicossocial, postergando a análise do pedido da agravante
”
.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso.

Preliminar de não cabimento do recurso

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias, não sendo possível a sua interposição em razão de qualquer ato jurisdicional. Assim é porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 203 prescreve que
“
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.

P
or sua vez, os parágrafos do mencionado artigo enunciam as diferenciações. Vejamos:

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido liminar para após a realização do estudo social. Esse o teor do aludido pronunciamento judicial:

1. Recebo a presente ação.

No caso em questão, observo que a genitora requerida já foi destituída de seu poder parental nos autos do processo de nº 5023435-43.2024.8.08.0012, de modo que desnecessária sua citação na presente demanda. Outrossim, no tocante ao requerido Gleidson, em que pese o resultado positivo do exame de DNA nos autos da medida protetiva de nº 5019496-55.2024.8.08.0012, como já analisado em referido processo observou-se que o genitor não demonstrou interesse em momento algum em reconhecer a paternidade do infante, não se tendo notícia até o presente momento de ação de investigação de paternidade em andamento ou qualquer manifestação perante este juízo que demonstre interesse no reconhecimento da paternidade.

Desse modo, entendo que também não se faz cabível a citação do requerido qualificado em exordial, de modo que DETERMINO a retificação da autuação, com a exclusão de ambos os demandados do polo passivo.

2. Uma vez que nos autos da medida protetiva já foi determinado estudo pela EI junto à requerente, aguarde-se sua realização e traslade-se para o presente feito o laudo técnico quando da ocorrência de sua juntada em referidos autos.

Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito do recorrente.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame’ (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, data do julgamento 16-06-2014, data da publicação/fonte DJe 06-08-2014).

Essa parece-me ser a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes paradigmas: agravo de instrumento n. 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012; agravo de instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011; agravo regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Tribunal Pleno, data do julgamento 20-01-2011, data da publicação/fonte 08-02-2011.

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp
2
2146626/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
,
não conhe
ço

do agravo de instrumento.

É como voto.

1
- RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30-11-2011.

2
-
“
Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o despacho que ordena a citação da parte adversa antes de decidir o pedido liminar não detém qualquer conteúdo de natureza decisória, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.”

Aguardo a manifestação do Relator quanto à questão de ordem arguida pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006786-05.2025.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS

AGVDO
:
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

VISTA

A
COMPANHAR O RELATOR

Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
Maria da Penha Gomes dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES
, que, nos autos de
ação de guarda cumulada com pedido de guarda provisória
,
condicionou o prosseguimento da demanda à realização de estudo psicossocial
, postergando a análise do pedido liminar de concessão da guarda provisória do menor
N.M.D.L.
.

O eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, concluiu pela
admissibilidade do recurso
e, no mérito, votou pelo
desprovimento do agravo
, reconhecendo a prudên
cia da decisão agravada, que se alinhou ao
princípio do melhor interesse da criança
, ao condicionar a análise do pedido à produção de elementos técnicos indispensáveis à adequada instrução
do feito.

A divergência foi inaugurada pelo Desembargador
Dair José Bregunce de Oliveira
, que
não conheceu do recurso
, por entender
que o ato judicial atacado possui natureza de
despacho de mero expediente
, desprovido de conteúdo decisório, e, portanto,
irrecorrível à luz do art. 203, §3º, do Código de Processo Civil
.

Feitas essas considerações introdutórias, e após detida análise dos fundamentos jurídicos apresentados,
rogo vênias à ilustre divergência para acompanhar integralmente o voto do Relator
.

Isso porque
compartilho do entendimento de que a decisão que
posterga a análise da tutela provisória
condicionando-a à produção de laudo psicossocial, ainda que não indeferida de forma expressa,
possui carga decisória suficiente
a ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do
art. 1.015, I, do CPC
, por implicar, na prática,
um indeferimento provisório da medida de urgência
.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz dos princípios da
inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV)
e da
proteção integral da criança e do adolescente (ECA, arts. 19, 33 e 101)
, impõe que o magistrado analise, ainda que de forma negativa, os
pressupostos da tutela de urgência
, nos moldes do
art. 300 do CPC
.

No caso concreto, a decisão agravada
não representa indeferimento arbitrário ou imotivado
, tampouco configura negativa de jurisdição. Trata-se de medida cautelar justificada, que visa à preservação da segurança e do bem-estar da criança envolvida, cuja reinserção no seio familiar requer cuidadosa análise técnica da situação psíquico-social das partes.

O Relator destacou, com acerto, que
não há prova inequívoca de risco iminente de colocação do menor em família substituta de forma definitiva
, e que o simples fato de estar inscrito em fila de adoção
não afasta a necessidade de instrução técnica adequada
.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao condicionar a apreciação do pedido liminar à conclusão de estudo psicossocial,
não incorreu em omissão ou ausência de fundamentação
, mas sim exerceu juízo de cautela diante da relevância da matéria e da complexidade do contexto familiar apresentado.

Diante do exposto,
com a devida vênia à divergência
, acompanho o voto do eminente Relator,
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, para conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
,
mantendo incólume a decisão agravada
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ